Tribunal: TJDFT
Processo: 0722110-48.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0722110-48.2021.8.07.0000 RECORRENTE: VINÍCIUS RANGEL MIRANDA VASCONCELOS RECORRIDOS: SECRETÁRIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL, GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo Conselho Especial deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. NOMEAÇÃO PARA O CARGO DE PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA. CONVOCAÇÃO PESSOAL POR TELEGRAMA. IMPOSSIBILIDADE. I – A nomeação para cargo público é ato privativo do Governador do Distrito Federal, conforme disciplina do art. 100, inc. XXVII, da Lei Orgânica do Distrito Federal. O Secretário de Estado de Educação do Distrito Federal não possui legitimidade passiva para o mandado de segurança. II - O candidato inscrito em concurso público deve cumprir as normas e requisitos previstos no edital do concurso, entre eles, acompanhar as convocações para as demais fases do certame, conforme disponibilização em sítio eletrônico. III - Não há ilegalidade na atuação da Administração Pública que nomeia o candidato para o cargo de Professor da Educação Básica por meio de publicação do edital no Diário Oficial e na internet, conforme previsto no edital. Além disso, encaminha correio eletrônico para o email informado pelo candidato. IV - A Lei Distrital 1.327/96, que previa a convocação pessoal por telegrama dos candidatos de concurso público, foi revogada pela Lei Distrital 4.949/12. V - Segurança denegada. O recorrente alega que a convocação via diário oficial e e-mail para o concurso que logrou êxito são meios de comunicação que não conferem efetiva cientificação do candidato. Aduz que, independentemente da vigência da Lei Distrital 1.327/96, deveria ter ocorrido sua notificação pessoal em observância aos princípios da razoabilidade e da publicidade, bem como ante a condição temporal atípica da hipótese dos autos, pois a convocação se deu quase quatro anos após a realização do concurso. Deixa, contudo, de apontar os dispositivos legais que entende malferidos. Requer, por fim, que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Lucas Mori de Resende, OAB/DF 38.015 (ID 34207513 - Pág. 16). Em contrarrazões, o recorrido requer a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “A jurisprudência desta Corte considera que quando a arguição de ofensa ao dispositivo de lei federal é genérica, sem demonstração efetiva da contrariedade, aplica-se, por analogia, o entendimento da Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal. (AgInt no REsp 1469295/PR, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Rel. p/ Acórdão Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 17/12/2021). E, mais, “É "impossível o conhecimento do recurso pela alínea 'a', já que citação de passagem de artigos de lei não é suficiente para caracterizar e demonstrar a contrariedade a lei federal, posto ser impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto" (REsp n. 1.853.462/GO, Relator Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 4/12/2020), o que ocorreu.” (AgInt no AREsp 1665792/GO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 8/4/2022). Ainda que se pudesse ultrapassar tal óbice, o apelo especial não mereceria prosseguir, pois a pretensão recursal demandaria o exame de norma de caráter estritamente local (Leis Distritais 1.327/96 e 4.949/12), inviável na via eleita, por força do óbice do enunciado 280 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. A propósito, a Corte Superior já decidiu no sentido de que: “Aplicável à espécie, por analogia, o enunciado da Súmula 280, do Supremo Tribunal Federal, segundo o qual por ofensa ao direito local não cabe recurso extraordinário, porquanto a lide foi julgada pelo tribunal de origem à luz de interpretação de legislação local, demandando a sua análise para o deslinde da controvérsia.” (AgInt no AREsp 1966140/RJ, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 27/4/2022). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora previsto no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Lucas Mori de Resende, OAB/DF 38.015 (ID 34207513 - Pág. 16). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios no exercício eventual da Presidência A030